Tribunal: STF
Processo: Rcl 48925
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Janderson Siqueira Rodrigues, na qual alega a inobservância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 111.840/ES pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA.
    A defesa técnica afirma que
    “[o] Reclamante foi preso em flagrante na data de 29/01/2021, na cidade de Terra Santa/PA, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da lei 1.343/06. Devidamente instruindo o feito, sendo julgado procedente a denúncia, na qual projetou sua reprimenda corporal ao quantum de 8 (oito) anos de prisão em regime inicial fechado” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que a autoridade reclamada não fundamentou de maneira adequada a fixação de regime fechado como inicial para o cumprimento da pena. 
    Assevera, ainda, que,
    “[e]mbora se trate de crime hediondo, em respeito ao princípio da individualização da pena e atento aos recentes posicionamentos dos tribunais superiores, tendo inclusive o Plenário do STF, declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90, resta afastado a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, requer:
    “a) Seja deferida a liminar pleiteada e ao final A TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA QUE SEJA CAÇADA A DECISÃO EXORBITANTE, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância do julgamento do Habeas Corpus nº HC 111.840 Espirito Santo, vez que [se] trata de tema de repercussão geral e projetou força de decisão vinculante, ponderando-se a carência de fundamentação na dosimetria da pena, apontando que todas suas condições foram julgadas favoráveis e de igual não houve fundamentação para a manutenção em regime gravoso (fechado), IMPONDO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL NO SEMIABERTO, face a fundamentação inidônea empregada em sentença [...]” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.
    Isso porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    À luz do que dispõem os arts. 1.035 e 1.036 do novo Código de Processo Civil e o art. 102, § 3º, do Constituição Federal, a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é requisito necessário para o conhecimento de todos os recursos extraordinários, sendo imprópria, portanto, a aplicação desse instituto ao habeas corpus.
    Com efeito, em momento algum nos autos do HC 111.840/ES, invocado como paradigma, foi reconhecida repercussão geral de matéria constitucional e determinada a suspensão de processos, tal como previsto no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Ademais, em que pesem os argumentos da defesa, verifico que no Habeas Corpus 111.840/ES, o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117 DA LEP). 1. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 2. No caso, a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não foi fundada apenas no caráter hediondo do crime, mas sim em circunstâncias específicas da forma em que praticada a conduta, bem como no tempo da pena (art. 44, I, do CP). 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl 21.002 ED/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.612 AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli).
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como as aqui descritas.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator